Tribunal: TJES
Processo: 5005406-17.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005406-17.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: NEILTON CRISPIN DE OLIVEIRA e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005406-17.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: NEILTON CRISPIN DE OLIVEIRA, JOSE PAULO DA SILVA, IZAQUE MOREIRA FERNANDES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: GABRIEL JOSE SOARES BARROS - ES39987

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, CP). PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelos acusados contra decisão que os pronunciou pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa de Neilton pleiteia a absolvição sumária ou impronúncia; a de Izaque busca a impronúncia ou o decote das qualificadoras; e a de José Paulo requer apenas o afastamento das referidas qualificadoras.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade que justifiquem a submissão dos réus ao Tribunal do Júri, especialmente diante da alegação de que a pronúncia se baseou em elementos do inquérito; e (ii) saber se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes a ponto de serem excluídas nesta fase processual.

III. Razões de decidir

3. A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, fundamentada na prova da materialidade e na existência de indícios suficientes de autoria (art. 413, CPP).

4. A existência de indícios de autoria está demonstrada pela confissão extrajudicial detalhada do corréu José Paulo, que apontou Neilton como mandante e Izaque como executor, narrativa esta que foi corroborada em juízo pelo depoimento de testemunha ocular e pela confirmação de vínculos interpessoais e posse de armamento compatível entre os acusados.

5. O decote de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitido quando estas forem manifestamente improcedentes. Havendo suporte fático mínimo indicando que o crime foi motivado por vingança (motivo torpe) e mediante ataque inesperado (recurso que dificultou a defesa), a competência para o julgamento meritório é do Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos conhecidos e não providos. Mantida a decisão de pronúncia em sua integralidade.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
NEILTON CRISPIN DE OLIVEIRA, JOSE PAULO DA SILVA
e
IZAQUE MOREIRA FERNANDES
, com fulcro no art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que os pronunciou como incursos nas penas do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, determinando a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Em suas razões, a defesa do acusado Neilton pugna pela absolvição sumária e, subsidiariamente, a impronúncia ao argumento de que não há indícios suficientes de autoria ou participação do acusado no crime.

A defesa do acusado José Paulo, por seu turno, busca apenas o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, previstas no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Já a defesa do acusado Izaque requer a impronúncia do acusado pela suposta ausência dos indícios suficientes de autoria e, subsidiariamente, o decote das qualificadoras.

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos.

Em parecer de id.
19534777
, o Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes se manifestou pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005406-17.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: NEILTON CRISPIN DE OLIVEIRA, JOSE PAULO DA SILVA, IZAQUE MOREIRA FERNANDES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: GABRIEL JOSE SOARES BARROS - ES39987

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Inicialmente descreve a denúncia:

“Noticia o inquérito policial que, em 21/09/2012, aproximadamente as 19h, na Rua Edson Luiz Margon, bairro.. Santa, Cruz, neste município, os denunciados em união de vontades e desígnios, com dolo de matar, animus necandi, ceifaram a vida da vítima Josué Gabescht Matias, através de diversos disparos de arma de fogo, conforme laudo cadavérico de fls. 34.

Consta dos autos, que momentos antes do crime, o denunciado Neilton chamou José Paulo para conversar e pediu que o mesmo pegasse sua motocicleta e levasse Izaque para procurar Bruno e seus comparsas (dentre estes a vítima), e quando os achassem era para eliminá-los (matá-los), pois estes eram traficantes de drogas da região e constantemente praticavam roubo pelo bairro e já haviam roubado o estabelecimento comercial de Neilton, a saber, um açougue.

Em seguida os denunciados José Paulo e Izaque saíram a procurada vítima, e o encontraram conversando com alguns amigos. Neste momento Izaque desceu da motocicleta e começou a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra a vítima. Logo após, os denunciados se evadiram, pois policiais militares chegaram ao local em uma viatura, e estes ao presenciarem os fatos começaram a disparar contra os denunciados.

O crime foi praticado por motivo torpe, eis que em virtude de vingança, pois a vítima havia praticado roubo no estabelecimento comercial do denunciado Neilton.

Consta ainda, que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que esta foi surpreendida quando estava conversando com alguns amigos, sem esperar o ataque do denunciado.

Assim agindo, incorreram os denunciados NEILTON CRISPIN DE OLIVEIRA, IZAQUE MOREIRA FERNANDES E JOSÉ PAULO DA SILVA, nas iras do artigo 121, §2º, inciso I e IV c/c art. 29 do CP [...]”

Após instrução processual, o juízo
a quo
pronunciou os recorrentes como incursos nas penas do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, determinando a submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Em suas razões, a defesa do acusado Neilton pugna pela absolvição sumária e, subsidiariamente, a impronúncia ao argumento de que não há indícios suficientes de autoria ou participação do acusado no crime.

A defesa do acusado José Paulo, por seu turno, busca apenas o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, previstas no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Já a defesa do acusado Izaque requer a impronúncia do acusado pela suposta ausência dos indícios suficientes de autoria e, subsidiariamente, o decote das qualificadoras.

Pois bem.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo positivo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, tendo em vista que o exaurimento das teses probatórias deverá ser realizado pelo Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Na hipótese, as defesas dos acusados Neilton e Izaque sustentam que a pronúncia restou fundamentada em depoimentos colhidos durante o inquérito policial e não ratificados em juízo, inexistindo, com isso, indícios suficientes de autoria produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

Contudo, carece de razão a pretensão dos recorrentes.

Isso porque a decisão de pronúncia não exige prova plena ou incontroversa da autoria delitiva, bastando a presença de elementos indiciários consistentes acerca da autoria ou da participação dos acusados, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesse seguimento, embora algumas testemunhas tenham se retratado em juízo ou afirmado desconhecer a autoria delitiva, não se pode desconsiderar que os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial encontram amparo em provas colhidas sob o crivo do contraditório, formando um conjunto indiciário suficiente para esta fase processual.

Em sede policial, o corréu José Paulo da Silva confessou a prática delitiva, descrevendo minuciosamente a dinâmica fática e apontando Neilton como mandante do crime e Izaque como executor dos disparos efetuados contra a vítima.

Na mesma oportunidade, José Paulo afirmou que Neilton, motivado por represália decorrente de roubos praticados contra seu estabelecimento comercial e por ameaças supostamente realizadas pela vítima e seus comparsas, determinou que ele conduzisse Izaque em uma motocicleta até o local onde Josué se encontrava, ocasião em que Izaque efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, inclusive recarregando o revólver para continuar os disparos quando esta já se encontrava caída ao solo. Destaco:

“QUE, o declarante comparece na Delegacia de Crimes Contra a Vida, para prestar esclarecimentos sobre fato constantes do BOP/PM Nº. 2249/12, datado de 21.09.2012, cujo Boletim de Ocorrência versa sobre crime de Homicídio, por disparo de arma de fogo, tendo como vitima JOSUEL GABESCHT MATIAS, fato ocorrido no dia 21.09.2012, por volta das 19:00 horas, na Rua Edson Luiz Margon, bairro Santa Cruz, nesta cidade, tendo corno autores do crime acima citado, um açougueiro de nome NEILDO, com comércio situado a uma Igreja, ao lado da loja de roupas da ZELIS e um outro rapaz, cujo nome não sabe declinar, e que, o rapaz fazia segurança para o açougueiro NEILDO; Que, o declarante esclarece que a vítima JOSUEL era traficante de drogas e fazia parte de um grupo situado nas casinhas populares do bairro Santa Cruz, e que, comandava com o grupo alguns FURTOS e ROUBOS ocorridos no bairro; Que, o grupo de JOSUEL era composto de BRUNO, alcunha "BRUNINHO", cuja pessoa residia no bairro Aviso, mas, saiu do citado bairro corrido, e que, atualmente, BRUNO reside nas casinhas do bairro Santa Cruz, um outro de alcunha "FUFU" (adolescente) reside nas casinhas-do bairro Santa Cruz e outros cujos nomes o declarante não sabe declinar; Que, o declarante diz que o açougueiro NEILTON teve seu estabelecimento (açougue) roubado pelo grupo de JOSUEL, cujos assaltos e furtos tinha como cabeça das execuções o rapaz BRUNO (e que, a partir do roubo NEILTON passou a sofrer ameaças de JOSUEL e seus comparsas; Que, no .dia em que o fato ocorreu, o declarante se encontrava. numa sorveteria situada próximo ao açougue de NEILTON, quando, foi chamado pelo citado açougueiro para se deslocar até o açougue; Que, o declarante atendeu ao chamado de NEILTON e dirigiu-se para o açougue; Que, ao chegar no açougue, deparou-se com o segurança do açougue de NEILTON e passou a conversar com NEILTON; Que, NEILTON pediu ao declarante que apanhasse uma moto YAMAHA de cor lilás de sua propriedade e levasse na garupa o segurança com objetivo de procurar BRUNO e seus comparsas e quando os achassem era para eliminá-los (matá-los); Que, o declarante montou na moto e saiu do açougue levando na garupa o segurança, cuja pessoa já se encontrava de posse de uma arma de fogo, tipo revólver de calibre . 38; Que, saíram a procura de JOSUEL e durante o trajeto viram que JOSUEL se encontrava numa esquina com um dos pés sobre uma moto e rodeado de seus comparsa e conversando e vendendo droga, mas, BRUNO não se encontrava com o grupo; Que, o declarante parou a moto que conduzia a uma distância de dois metros de onde se encontrava JOSUEL e seus comparsas; Que, o segurança que estava na garupa da moto conduzida pelo declarante, saltou e caminhou em direção a JOSUEL, e que, ao caminhar um metro, aproximadamente, o segurança lançou mão do revólver que carregava na cintura, momento em que os comparsas de JOSUEL saíram correndo do local deixando-o sozinho; Que, o segurança não teve outra alternativa senão o de atirar contra JOSUEL; Que, o segurança do açougue do NEILTON, efetuou primeiramente, vários disparos contra o corpo de JOSUEL, e que, o segurança após descarregar o revólver, tornou a recarregá-lo e efetuou mais três disparos contra JOSUEL que já se encontrava caído no chão; Que, o segurança após efetuar os disparos, saiu correndo do local porque policiais de uma viatura chegaram no local atirando contra o segurança; Que, o declarante foi embora do local conduzindo a moto YAMAHA, foi até um cafezal e abandonou a citada moto; Que, o declarante diz que após se passar uma hora do fato ocorrido, recebeu um telefonema de NEILTO e participou-Ihe de todos os fatos ocorridos; Que, neste ato ao ser apresentado ao declarante, uma foto digitalizado, em preto e branco, mostrando a parte frontal do rosto de ISAQUE MOREIRA FERNANDES, este RECONHECEU com firmeza e convicção como sendo o segurança do açougue do NEILTON, cujo segurança levou na garupa da moto YAMAHA para matar BRUNO, JOSUEL e seus comparsas, cujo crime foi encomendado pelo açougueiro NEILTON; Que, o açougueiro NEILTON se utiliza também, da proteção de WELTON MORAES DA SILVA, Vulgo "ELTINHO"; Que, o declarante diz que não-recebeu nenhum dinheiro de NEILTON para conduzir a moto, e que, resolveu participar porque estava com medo de ser morto por BRUNO, JOSUEL e seus comparsas, pois já havia sido ameaçado de morte por eles, inclusive, uma semana antes do fato ocorrer, BRUNO passou nas proximidades de um campo de Futebol do bairro Santa Cruz, onde se encontrava o declarante e outros jovens e atirou em direção ao declarante; Que, neste ato é mostrado ao declarante uma fotografia digitalizada, em preto e branco expondo a parte frontal .do rosto de NEILTON CRISPIN DE OLIVEIRA, este reconheceu com firmeza e-convicção como sendo o açougueiro que entregou a moto YAMAHA para conduzir ISAQUE para matar JOSUEL e seus comparsas.”

(Depoimento extrajudicial do acusado José Paulo da Silva presente às fls. 46/47 dos autos de origem)”

Constato que a narrativa apresentada pelo corréu revelou riqueza de detalhes quanto à motivação do crime, à logística da empreitada criminosa, ao veículo utilizado, à atuação individual de cada agente e à dinâmica da execução.

Não desconheço que o referido interrogatório não foi reproduzido em juízo, tendo em vista que o corréu José Paulo não foi localizado para a audiência de instrução porque estava foragido.

Nada obstante, entendo ser perfeitamente possível a valoração de elementos inquisitoriais na decisão de pronúncia quando corroborados por outras provas submetidas ao contraditório judicial, situação que verifico no presente caso.

A análise detida dos autos revela que a versão apresentada pelo corréu José Paulo encontra pontos de convergência com outros elementos probatórios produzidos em juízo, evidenciando que a pronúncia não resta amparada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, muito menos em depoimentos indiretos, como afirmam as defesas.

Nesse sentido, destaco que a testemunha Nildo de Amorim Ribeiro, testemunha ocular do delito, confirmou tanto em sede policial quanto judicial que a execução foi praticada por dois indivíduos em uma motocicleta, sendo que o passageiro desceu do veículo e efetuou diversos disparos contra a vítima, narrativa totalmente compatível com a dinâmica descrita pelo corréu José Paulo. Vejamos trechos dos depoimentos para melhor compreensão:

“Que o declarante é funcionário do "Canoa Prestação de Serviços", executando serviços de pavimentação e amigo da vitima JOSUÉ; Que encontrava-se na "lanchonete da GUIM" juntamente com WELLINGTON que trabalha na "Bom Pálete" no bairro Canivete (9649-2975), quando se aproximou a vitima JOSUÉ, iniciando uma conversa; Que cerca de dois minutos após sua chegada, duas pessoas de moto, sendo o condutor de cor clara e o carona de cor escura, se aproximaram e sem falar o qualquer coisa, começaram a efetuar os disparos em direção a vitima JOSUÉ; Que o declarante ouviu quatro (04) disparos de arma de fogo; Que ao ver que seu amigo e vítima JOSUÉ estava sendo alvejado, saiu correndo em direção a casa de um amigo, se escondendo com medido de ser também morto pelos autores; Que não soube nem ouviu qualquer comentário sobre os autores do homicídio de Josué.”

(Depoimento extrajudicial da testemunha Nildo de Amorim Ribeiro presente às fls. 31/32 dos autos de origem)

“Que não é parente dos acusados; que não conhece os acusados; que conhecia a vítima; que não sabe informar a motivação do crime; que era colega da vítima; que até hoje não sabe qual teria sido a motivação; que confirma que não conhece os acusados; que não sabe dizer do envolvimento da vítima ou dos acusados com o tráfico de drogas em Santa Cruz; que nunca ouviu falar; que mora no bairro desde criança; que não sabe se populares comentam ou se têm medo de comentar sobre quem trafica drogas no bairro; perguntado novamente, afirma que nem todos possuem coragem de falar; [...] que confirma o depoimento policial; que presenciou o crime; que Josué não esperava ser alvejado e que foi pego de surpresa; que até hoje não procurou saber a autoria delitiva; [...] que não conhece os acusados; que confirma que não sabe quem trafica no bairro; que não viu se os executores estavam encapuzados; que o declarante só virou as costas e saiu correndo; que ouviu apenas 4 disparos; que não voltou para ver o corpo da vítima por medo; que foi ao velório; que ninguém comentou sobre a autoria delitiva durante o velório; [...] que não está com medo de algo ou alguém; que não foi ameaçado; que nunca foi ameaçado; que estava de frente quando os atiradores chegaram, mas saiu correndo; que não chegou a olhar para ninguém; que não ouviu comentários sobre os acusados Neilton e José Paulo; [...] que foram que foram duas pessoas em uma moto que executaram o crime: o da frente pilotando e o de trás atirando; que não se recorda a cor da moto; que sai correndo; que, salvo engano, o crime ocorreu 20h; que correu para a rua de baixo; [...] que estava um pouco mais a frente da vítima; [...] que a vítima também correu; que a vítima curvou e caiu, enquanto o declarante continuou reto.”

(Depoimento judicial da testemunha Nildo de Amorim Ribeiro – mídia no id. 19147385)

Além disso, verifico que a testemunha Graziela Nascimento Vago confirmou, em juízo, a proximidade entre Neilton e Izaque, reconhecendo que ambos estavam juntos no bar no momento da abordagem policial ocorrida dias após o crime, ocasião em que Izaque portava arma de fogo calibre .38 e munições foram encontradas em sua posse indireta.

Embora tenha buscado minimizar os fatos em juízo, Graziela admitiu ter sido conduzida à delegacia juntamente com Neilton e Izaque após a apreensão do armamento, circunstância que reforça a relação entre os acusados e converge com a versão apresentada pelo corréu José Paulo no sentido de que Izaque atuava como segurança informal de Neilton.

Outrossim, o próprio acusado Neilton, em interrogatório judicial, confirmou conhecer Izaque desde a infância e admitiu que este, por vezes, tomou conta de seu açougue quando precisava se ausentar, elemento que guarda sintonia com a narrativa inquisitorial acerca do vínculo entre ambos.

Já o acusado Izaque, por sua vez, confirmou em juízo ser proprietário de arma de fogo calibre .38, precisamente o mesmo calibre indicado por José Paulo como utilizado na execução da vítima.

Ainda que tal circunstância, isoladamente considerada, não seja suficiente para fundamentar a pronúncia, constitui relevante elemento indiciário quando examinada em cotejo com os demais elementos de convicção constantes dos autos, sobretudo porque se mostra compatível com a dinâmica delitiva descrita pelas testemunhas e com a narrativa apresentada na fase inquisitorial.

Desse modo, entendo que os elementos produzidos em juízo não apenas conferem suporte aos dados informativos colhidos na fase investigativa, como também evidenciam a existência de um conjunto indiciário acerca da possível participação dos acusados nos fatos narrados na denúncia.

Ressalto que não se trata de realizar qualquer juízo peremptório acerca de eventual responsabilidade penal dos acusados, pois a análise exauriente do acervo probatório e a definição conclusiva acerca da procedência da imputação competem ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nessa senda, presentes a materialidade delitiva, comprovada pelo laudo cadavérico, e os indícios suficientes de autoria e participação extraídos do conjunto probatório, mostra-se inviável a absolvição sumária ou a impronúncia pretendidas pelas defesas dos acusados Neilton e Izaque.

Em continuidade, quanto aos pedidos de decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, formulados por todos os recorrentes, igualmente não merecem acolhimento.

Consigno que o decote de qualificadoras, nesta fase processual, somente é permitido quando forem manifestamente improcedentes ou injustificáveis, pois, caso o julgador que preside o sumário da culpa realize análise profunda de sua incidência, incorrerá em indevida supressão da competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, da CF).

Assim, diante de elementos dos autos que indicam que o crime teria sido motivado por vingança decorrente de supostos roubos praticados pela vítima contra o estabelecimento comercial de Neilton, circunstância apta, em tese, a caracterizar o motivo torpe, não há que se falar em manifesta improcedência.

Da mesma forma, entendo que os elementos coligidos aos autos indicam que a vítima foi surpreendida enquanto conversava com terceiros em via pública, sendo alvejada inesperadamente por indivíduos que chegaram em uma motocicleta, circunstância que, em tese, evidencia recurso que dificultou sua defesa.

O acervo probatório oferece, portanto, suporte fático suficiente para a manutenção, nesta fase processual, das qualificadoras capituladas na denúncia.

Dessa maneira, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria dos fatos em apuração, não carece de reforma a decisão de pronúncia dos acusados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)